Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. ERRO MATERIAL. TERMO FINAL DA ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE DIFAL/ICMS.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto à questão relativa à compensação de tributos, os embargos de declaração devem ser providos.
II – A vigência da Lei Complementar no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal definida em seu art. 3o, inicia-se no dia 4/4/2022. Corrigido erro material no acórdão embargado.
III – Embargos de declaração do Distrito Federal providos, erro material corrigido.